Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-74.2024.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-74.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA SANCHES - CPF: 012.889.251-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

BENEDITA PEREIRA SANCHES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela Inibitória, que declarou a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da consumidora Benedita Pereira Sanches, por ausência de comprovação de prévia notificação, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em exercício regular de direito da concessionária; (
ii
) estabelecer se houve comprovação válida da prévia notificação da consumidora, nos termos da regulamentação da ANEEL; (
iii
) determinar se a interrupção indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária possui prerrogativa de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência do consumidor, desde que observe os requisitos legais e regulamentares, especialmente a prévia notificação prevista na Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

A prévia notificação do consumidor constitui requisito indispensável à validade da interrupção do serviço essencial, por assegurar oportunidade de regularização do débito antes da suspensão do fornecimento.

A concessionária não comprovou de forma idônea a efetiva ciência da consumidora acerca da iminência do corte de energia, pois os documentos apresentados não demonstram a vinculação da notificação aos débitos discutidos, a identificação da unidade
consumidora, a antecedência mínima regulamentar e a efetiva comunicação à autora.

A ausência de comprovação da prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral presumido, diante da violação às condições mínimas de dignidade e habitabilidade da consumidora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de aviso prévio válido para suspensão do serviço essencial enseja reparação por danos morais in
re

ipsa
.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige comprovação idônea de prévia notificação do consumidor, nos termos da regulamentação da ANEEL.

A ausência de comprovação da prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O corte indevido de energia elétrica configura dano moral presumido, em razão da natureza essencial do serviço público prestado.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 487, I, 373, II, e 85, §11; CC, art. 406; CDC,
arts
. 14, §3o, e 22; Resolução ANEEL n. 1.000/2021; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1040991-75.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026, DJE 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença

proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível da
Comarca de
Paranatinga
-

MT
, que, nos autos da
Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela Inibitória
, movida por
Benedita Pereira Sanches
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a ilegalidade da suspensão dos serviços de energia elétrica, em razão da não comprovação de prévia notificação;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, tanto das custas quanto dos honorários. Suspendo a exigibilidade do pagamento quanto a parte autora em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

2.
Da inexistência de danos morais indenizáveis.

3.
Subsidiariam
ente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

4.
Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

306776363
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no
305569888)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
BENEDITA PEREIRA SANCHES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT, que, nos autos da Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela Inibitória, movida por Benedita Pereira Sanches, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária, especialmente quanto à comprovação da prévia notificação da consumidora, bem como à configuração do dano moral decorrente da interrupção do serviço.

1.

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos
.

A recorrente sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que a parte autora encontrava-se inadimplente, tendo a concessionária atuado em exercício regular de direito.

Todavia, a tese recursal não merece acolhimento.

É certo que a concessionária de serviço público possui prerrogativa de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, desde que observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Nos termos da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, a suspensão do fornecimento por inadimplemento exige prévia notificação do consumidor, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade da comunicação.

A exigência de aviso prévio não constitui mera formalidade, mas requisito indispensável à validade da interrupção do serviço essencial, porquanto assegura ao consumidor a possibilidade de regularização do débito antes da adoção da medida extrema de suspensão do fornecimento.

No caso concreto, contudo, a concessionária não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a efetiva notificação da consumidora.

Embora alegue a existência de advertência em fatura e de comunicação prévia acerca da possibilidade de corte, os documentos constantes dos autos não demonstram, de forma segura e inequívoca, que a autora tenha sido regularmente notificada nos moldes exigidos pela regulamentação da ANEEL.

A prova produzida limita-se à referência a suposto aviso inserido em fatura e a reprodução parcial de recorte constante da contestação, desacompanhados de elementos suficientes para comprovar:

a vinculação da notificação aos débitos que ensejaram a suspensão;

a identificação precisa da unidade consumidora; a antecedência mínima regulamentar; e a efetiva ciência da consumidora.

Assim, inexistindo comprovação idônea da prévia notificação, não há como reconhecer o alegado exercício regular de direito.

Ao contrário, a ausência de observância do procedimento regulamentar evidencia falha na prestação do serviço, tornando ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a ilegalidade da suspensão do serviço.

2. Da inexistência de danos morais indenizáveis
.

Também não prospera a insurgência quanto à inexistência de dano moral indenizável.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial e indispensável às condições mínimas de dignidade e habitabilidade, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica sem que a concessionária comprovasse o cumprimento do dever de prévia notificação, exigência expressamente prevista na regulamentação da ANEEL.

Como já consignado, a requerida não produziu prova idônea acerca da efetiva ciência da consumidora quanto à iminência da suspensão do serviço, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afasta a alegação de exercício regular de direito.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de comprovação do aviso prévio torna ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica e enseja reparação moral, especialmente diante da natureza essencial do serviço prestado.

Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) A concessionária não demonstrou a expedição de notificação prévia à suspensão do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22 do CDC). (...) A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o corte indevido de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de
prejuízo concreto, diante da violação direta à dignidade da pessoa humana.” (TJMT, N.U 1040991-75.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/02/2026, DJE 05/02/2026).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a suspensão indevida de serviço essencial, desacompanhada da observância das exigências legais e regulamentares, enseja dano moral presumido.

No caso, a autora foi privada de serviço essencial sem a devida comprovação de prévia advertência, circunstância apta a gerar angústia, insegurança e transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço e presentes os pressupostos da responsabilidade civil, correta a sentença ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

.

3.
Subsidiariamente, da redução do quantum indenizatório
.

Subsidiariamente, a recorrente pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem razão, contudo.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante arbitrado não se revela excessivo, tampouco irrisório, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

A fixação da indenização observou a natureza do dano, a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, razão pela qual não há fundamento apto a justificar sua modificação.

Assim, deve ser mantido integralmente o valor fixado na sentença.

4. Do prequestionamento
.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para solução da controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Nesse sentido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para
15
% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026